Tribunal: STF
Processo: HC 105234
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. 1. SUPERVENIÊNCIA DE NOVAS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, CUJOS FUNDAMENTOS SUBSTITUEM AQUELES SUBMETIDOS AO EXAME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E, POSTERIORMENTE, POR INTERMÉDIO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ELABORAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO: POSSIBILIDADE, MESMO COM A SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 10.792/2003. NECESSIDADE DE DECISÃO FUNDAMENTADA. 


1. A decisão pela qual se indeferiu o pedido de progressão de regime e que levou a defesa do ora Paciente a percorrer as instâncias antecedentes até a impetração do presente habeas corpus foi substituída pelas proferidas posteriormente. 




2. Conforme entendimento firmado neste Supremo Tribunal, a superveniência da Lei n. 10.792/2003 não dispensou, mas apenas tornou facultativa a realização de exames criminológicos para a aferição da personalidade e do grau de periculosidade do sentenciado. Precedentes. 




3. As avaliações psicossociais estão compreendidas no gênero “exame criminológico” e podem servir de subsídio técnico para a formação da livre convicção do magistrado. 




4. Na linha dos precedentes deste Supremo Tribunal posteriores à Lei n. 10.792/2003, o exame criminológico, embora facultativo, deve ser feito por decisão devidamente fundamentada, com a indicação dos motivos pelos quais, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, ele seria necessário, como se tem na espécie. 




5. Ordem denegada.